Tribunal: TJPA
Processo: 0005180-30.2014.8.14.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº. _______________.
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0005180-30.2014.8.14.0005
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA
APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.
ADVOGADO: MARÍLIA DIAS ANDRADE - OAB/PA Nº 14.351 E OUTRA
APELADO: ARY COSTA SILVA
ADVOGADO: JOÃO FELICIANO CARAMURU DOS SANTOS JUNIOR - OAB/PA Nº 14.737
RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO.

CERCEAMENTO DE DEFESA DECLARADA DE OFICIO.

AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL QUE QUANTIFIQUE AS LESÕES PERMANENTE TOTAIS OU PARCIAIS SOFRIDAS PELA VÍTIMA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.
A C Ó R D Ã O

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em três de fevereiro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT (Processo: 0005180-30.2014.8.14.0005), ajuizada por
ARY COSTA SILVA
, em desfavor da Apelante, que julgou parcialmente procedente a demanda, nos termos do art. 487, I do CPC, condenando a Seguradora Recorrente a pagar ao Autor a quantia de R$ 5.062,50 (cinco mil, sessenta e dois reais e cinquenta centavos) a título de pagamento do seguro DPVAT, como complementação, corrigidos monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, da data do pagamento a menor (súmula n. 43 do STJ), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação. Condenou ainda a Ré, em razão da sucumbência, ao pagamento de todas as custas do presente processo e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (fls. 84/86).

O Apelante sustenta, em síntese (fls. 104/114), em preliminar: - o cerceamento de defesa, devendo ser produzida prova pericial que quantifique as lesões permanentes totais ou parciais sofridas pela vítima, pelo que requer a anulação da sentença.

No mérito, alega: - que o valor pago administrativamente estaria em conformidade com o art. 3º, § 1º, II, da Lei nº 6.194/74; - que o laudo produzido seria inservível, por não conter a gradação da invalidez que acometeu o Apelado, nos termos da tabela anexa à Lei 11.945/2009, sendo necessária a realização de perícia médica para esse fim; - discorre sobre a correção monetária; e - sobre a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios, pelo que requer o conhecimento e provimento do Recurso para reformar a sentença atacada na totalidade, julgando improcedente o pedido do autor, declarando a prescrição da pretensão do autor.

Contrarrazões não foram apresentadas, apesar da parte ter sido devidamente intimada para esse fim (fls. 104/105).

Esta Relatora recebeu o Recurso em ambos os efeitos (fl. 110).

É o relatório.

Passo a proferir voto.
VOTO

A EXMA. RELATORA, DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO

do Recurso
.

Em
sede de preliminar
, sustenta a Seguradora Recorrente a obrigatoriedade de laudo pericial com a quantificação da invalidez permanente sofrida pela vítima, alegando que o Juízo `a quo¿ teria se equivocado ao proferir a sentença, na medida em que graduou a lesão sofrida pela vítima em 50% (setenta por cento) do valor total da indenização, correspondente a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), na medida em que teria havido a perda permanente de um dos membros inferiores.

Todavia, sustenta a Apelante não existir nos autos prova pericial que quantifique o valor disposto na sentença.

Pois bem. Analisando os documentos que lastreiam os autos, verifico que às fls. 72/72v está presente o laudo do IML, que quando questionado sobre o resultado de debilidade permanente de membro, sentido ou função (quesito 6º), afirma: ¿ Sim, debilidade permanente do pé direito¿. E quando ao quesito 7º, que questiona se há incapacidade permanente para o trabalho, responde que ¿não¿. Contudo não é possível vislumbrar quantificação quanto ao dano.

Posterior a isto, não houve nenhuma analise do juízo quanto a falta de complementação do laudo, tendo seguimento o processo e culminando na prolação da sentença, o que visivelmente prejudica a Seguradora.

A jurisprudência dos tribunais é uníssona em reconhecer hipótese de cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal quando o juízo
a quo,
não tem bases para apurar o grau de incapacidade da vítima em casos de seguro DPVAT.

Veja-se, a esse respeito, as ementas abaixo:
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - CERCEAMENTO DE DEFESA - LAUDO PERICIAL - REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - SENTENÇA CASSADA. Tratando-se de ação de cobrança de indenização de seguro obrigatório DPVAT, por invalidez permanente, é necessária a apuração do grau de incapacidade da vítima. Se as provas, colacionadas aos autos, não são suficientes ao correto julgamento da lide, necessário que o processo seja parcialmente anulado, por configurar cerceamento de defesa, para fins de realização da prova pericial. (TJ-MG - AC: 10026140027900001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 09/03/2017, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação: 17/03/2017).
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - CERCEAMENTO DE DEFESA - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO NÃO EXAMINADO - OBRIGATORIEDADE. Há cerceamento de defesa quanto a parte pleiteia esclarecimento sobre questão essencial ao deslinde da controvérsia e o juiz profere sentença, sem encaminhar o pedido para apreciação do perito (CPC, art. 477, §2º, I). (TJ - MG - AC: 10000191304500001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 10/11/2019, Data de Publicação: 20/11/2019)

ASSIM
, com fundamento no art. 932, V, letra ¿b¿, do CPC c/c art. 133, XII, letra ¿d¿, do RITJ/PA,
ACOLHO a preliminar arguida

e

DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, no sentido de anular a sentença de primeiro grau, determinado o retorno dos autos à origem, a fim de ser realizada a devida instrução probatória pelo juízo, para obter laudo pericial que quantifique as lesões permanente totais ou parciais sofridas pela vítima.

P.R.I.

Oficie-se no que couber.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao juízo
a quo
.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora